Tribunal: TJMT
Processo: 0000823-78.2017.8.11.0039
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000823-78.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO CASTRO FARIAS (APELANTE), DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (ADVOGADO), JULIANO DUARTE PRIOTO - CPF: 700.487.621-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL: 0000823-78.2017.8.11.0039

COMARCA DE ORIGEM: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE: REGINALDO CASTRO FARIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 30/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 82, §5º DA LEI 9099/95

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 150 CP – ENTRADA CLANDESTINA EM IMÓVEL DE TERCEIRA PESSOA SEM SEU CONSENTIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVAS COLIGEM PARA A OCORRÊNCIA – PENA APLICADA ESCORREITA – AGAVANTE DA REINCIDÊNCIA PREPONDERA SOBRE ATENUANTE DA CONFISÃO – SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Assim regra o artigo 150 do CP:

Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

Observada a invasão pelo apelante nas dependências do escritório da vítima, para tomar banho, segundo o mesmo, passa a ocorrer a invasão clandestina, sem consentimento do proprietário, inexistindo as excludentes do § 3 do artigo 150 do CP.

Registro jurisprudência análoga ao caso em testilha:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ARTIGO 150, DO CÓDIGO PENAL). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. Para a configuração do delito de violação de domicílio, é indispensável a presença do dolo, consistente na vontade consciente de violar domicílio alheio contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito. No caso, o conjunto probatório comprovou que o réu invadiu o pátio da vítima, contra a vontade delas, ali permanecendo. Demonstrado que o réu ingressou no domicílio alheio de forma clandestina, amoldando-se a sua conduta ao tipo penal do artigo 150, caput, do Código Penal. CONDENAÇÃO MANTIDA.APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

(TJ-RS - APR: 70081381741 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 29/08/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/09/2019)

Escorreita a sentença que fixa a pena base no mínimo legal, e aplica a agravante da reincidência, sem compensação com a atenuante da confissão, pelo fato de que, em tal condição a agravante prepondera, nos moldes delineados pelo artigo 67 do CP, assim redigido:

“Art. 67. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.

Ademais, sobre esse ponto existe jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assim ementada:

“no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, “a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada” (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Tóffoli) (HC 105.543-MS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/04/2014)( Extraído da obra Manual de Direito Penal – Parte Geral; Cunha, Rogério Sanches; 6ª ed; Salvador; JusPODIVM;)”

Desta feita a pena privativa de liberdade aplicada a pena base no mínimo de 01 mês, com agravante de 07 dias, alcançando a pena privativa de liberdade em 01 mês e 07 dias de detenção, substituída por penas restritivas de direito, resta escorreita, a não merecer reparos.

Inexiste nos autos insurgência em relação aos limites da pena restritiva de direitos que foi aplicada em detrimento da pena restritiva de liberdade, razão pela qual, deixo de me manifestar sobre tal ponto.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando o julgamento mantém a sentença, integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento de 2º grau se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 82, § 5º da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU.
Instado a se manifestar opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Deixo de condenar ante a ausência de previsão legal para tanto.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2022